Tribunal: TJBA
Processo: 8009445-73.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009445-73.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IRAILDES ANDRADE JULIANO

Advogado(s)
:
VICTOR ANDRADE JULIANO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA INDEVIDA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE VERBAS RETROATIVAS. POSSIBILIDADE. IRDR Nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (TEMA 07). DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ATIVIDADES COMPROVADAMENTE INSALUBRES. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. ART. 932, IV, ‘A’, DO CPC. MANUTENÇÃO.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009445-73.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
IRAILDES ANDRADE JULIANO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .